Tribunal: STF
Processo: HC 202542
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Henrique Machado Silvério, apontando como autoridade coatora o Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 667.413/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 04/07/2020, como incurso nos arts. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, e 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do Código Penal, em concurso material.
    Nesse contexto, sustentam os impetrantes constrangimento ilegal decorrente da prisão em flagrante realizada por guardas municipais civis, após denúncia anônima.
    Afirmam ter ocorrido atos de investigação(abordagem e identificação dos envolvidos), que, consoante aduzem, não se compatibilizam com a função das guardas civis.
    Dizem tratar-se de prova ilícita a viabilizar a suspensão da ação penal e a soltura do paciente.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para:
    “determinar a suspensão da persecução penal, com a expedição do alvará de soltura, até que haja o julgamento definitivo deste writ, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para trancar a ação penal ou, subsidiariam ente, reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar”. 
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz denegou a ordem no HC nº 667.413/SP.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que, 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, Sua Excelência a Ministra Laurita Vaz, assim consignou, relativamente à prisão em flagrante do paciente:
    “Como se percebe, sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte de origem se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste Tribunal, no sentido de que "[a]pesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015)" (AgRg no HC 626.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020; sem grifos no original)”. (Doc. 7).
    Como visto, o STJ assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, tem o dever de fazê-lo.
    De outro lado, conforme a jurisprudência do STF, a suspensão/trancamento de ação penal está reservada a situações excepcionais: 
    “O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame." (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08)” 
    Ademais, a análise de eventual ilicitude, tal como pretendem os impetrantes, demandaria o exame de fatos de provas, inviável em sede de habeas corpus. 
    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente